Tribunal: TJSP
Processo: 1005164-41.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005164-41.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que
é embargante TRANSPORTES VALE DO PIRACICABA LTDA, é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005164-41.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1005164-41.2017.8.26.0451/50000
EMBARGANTE
Transportes Vale do Piracicaba Ltda.
EMBARGADO
Banco Bradesco S.A.
VOTO No 37.146
EMENTA
Embargos de declaração. Inocorrência
do vício alegado pela recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que, em autos de ação de busca e apreensão de bem fiduciariamente
alienado, deu provimento à apelação do autor.
O embargante afirma que ao assim decidir o acórdão
incorreu em omissão, já que “em momento nenhum a lide versou sobre a
capitalização dos juros, a limitação da Lei da Usura, pois tais temas sequer foram
objeto de contestação”.
É o relatório.
O embargante aqui afirma que a lide versava sobre a
taxa de juros aplicada pelo credor e não compreendia, assim, a questão da
capitalização, motivo pelo qual o acórdão não podia tratar desse segundo tema.
No entanto, a alegação beira a litigância temerária.
De fato, em momento algum o acórdão asseverou ou
deu a entender que a ação versava sobre anatocismo, tanto que registrou que o
litigante não havia questionado “a validade da exigência de juros capitalizados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005164-41.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
3
mas alegou, sim, que a taxa de juros aplicada pelo credor fora superior à
convencionada”.
O acórdão apontou, no entanto, o fato de o valor
indicado pelo devedor estar incorreto porque ele desconsiderou a capitalização
dos juros - que estava prevista no contrato - e com isso, como é evidente, obteve
um valor inferior ao que era efetivamente devido.
Confira-se:
“Pois foi justamente por desconsiderar a capitalização
que na contestação a ré chegou a um valor diverso do cobrado pelo autor a título
de juros e sem razão debitou esse resultado à aplicação de taxa superior à
indicada no contrato.” fls. 286
Certo, ainda, que na sequência o acórdão registrou ser
válida a taxa de juros “anunciada no contrato, eis que a instituição financeira não
estava vinculada ao limite indicado na Lei de Usura, nem obrigada a seguir a
chamada média do mercado.”
Não se identifica, pois, omissão a ser agora sanada.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.

ARANTES THEODORO
RELATOR